Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013100-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (AGRAVANTE), ERNESTO VALDEMAR SCHLATTER - CPF: 483.123.559-87 (AGRAVADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO
–
ALEGAÇÃO DE RECURSO CONTRA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO
A QUO
– INOCORRÊNCIA –
PEÇA RECURSAL CONTRA DECISÃO DIVERSA
QUE
EM MOMENTO ALGUM TRATA DE JUSTIÇA GRATUITA OU DE REVOGAÇÃO DESSE BENEFÍCIO
-

AUSÊNCIA DE PEDIDO DO BENEFÍCIO NA PELA RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO

E
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO
EM DOBRO

PELO AGRAVANTE -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– AUSÊNCIA QUE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte
não é beneficiária da justiça gratuita, tampouco, há qualquer decisão do juízo de origem acerca de revogação do benefício ou pedido de justiça gratuita na peça recursal,
o recolhimento do preparo recursal é necessário para que possa ser conhecido o recurso.

À míngua de novos elementos que possam justificar a modificação da decisão recorrida o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
1013100-51-2025

EMBARGANTE:
RUBENS SANTOS ALVES

EMBARGADO:
ERNESTO VALDEMAR SCHLATTER

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por Rubens Santos Alves
em face da decisão que não conheceu recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, tendo em vista que deixou de recolher o preparo recursal em dobro no prazo assinalado ao mesmo.

Nas razões recursais o Agravante alega que de conformidade com a Lei 1.060/50 a parte tem direito à justiça gratuita ao afirmar a impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais, acrescentando que
a Constituição Federal, ao prever que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV).

Alega que a decisão encontra-se em desconformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, bem como para usufruir do benefício basta a simples alegação da parte sem necessidade de qualquer comprovação,
presunção juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Verbera que acerca do preparo, o Art. 101 § 1o do Código de Processo Civil determina
que em caso de Agravo de Instrumento visando à reforma de decisão que revogou benefício de assistência judiciária gratuita, o Agravante é dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente.

Nas
contrarrazões
o Agravado alega que o Agravo de Instrumento é contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (ID 188579162), sendo que na referida decisão

o Juízo deferiu o pleito de suspensão do processo formulado pelo Réu, em razão de alegado tratamento médico (força maior), mas, de forma expressa, não cancelou a audiência de conciliação já realizada e não devolveu os prazos processuais decorrentes, decretando, consequentemente, a revelia do Agravante.

Afirma que a decisão pelo não conhecimento do agravo não merece reforma
, tendo em vista que o Recorrente procedeu o recolhimento do preparo 12 dias depois da interposição do recurso e, ainda na forma simples. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, tendo em vista que deixou de recolher o preparo recurso em dobro no prazo concedido ao mesmo realizando o recolhimento na forma simples 12 dias depois da interposição do recurso.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento c
ontrariamente do sustentado pelo Recorrente

não foi interposto contra decisão de indeferimento de justiça gratuita pelo Juízo
a quo,
já que em momento algum apresenta referida tese na peça recursal, mas de forma expressa, afirma que recorre

“
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT (ato judicial Num. 188579162), que indeferiu a desconstituição dos efeitos processuais decorrentes da revelia declarada contra o Agravante”.

No caso, embora o Agravante tenha afirmado na peça recursal do Agravo de Instrumento que recorre de decisão que indeferiu justiça gratuita a decisão,
objeto da Agravo de Instrumento
é a seguinte:

“
1.

Defiro
o pleito de suspensão (força maior decorrente de tratamento médico), formulado pela parte Ré, em 05/12/2023, por meio da petição de Id. 136133024.

Contudo, sem o cancelamento da audiência de conciliação realizada e devolução dos prazos decorrentes.

Isso porque, citado/intimado da presente ação em
15/08/2023
(Id. 127003369), inclusive, tendo participado de audiência de conciliação e mediação na data de
19/10/2023
(Id. 132246806), o requerido, somente, em 05/12/2023, juntou nos autos documentação, indicando, estar acomedido de tratamento médico para reversão de quadro de transtorno depressivo, mesmo ciente de seu estado de saúde, desde
30/08/2023
(Id. 136133026).

Some-se, a isso, o fato de que, o(s) atestado(s) médico(s) e documentos que os instruem, per si, não indicam que a época, o Requerido estava em internação e ou com incapacidade total para consecução para os atos da advocacia, já que atua em causa própria, ônus que lhe incumbia.

Vale destacar que os documentos jundigos pela parte Autora, nos Ids. 143187258, 143187259 e 143187260, denotam que a enfermidade, em que pese grave, não elide o Requerido de exercer suas atividade jurídicas.

Logo, o requerido ciente de seu estado de saúde, na primeira oportunidade deveria ter suscitado a suspensão do feito e não somente, após a realização de solenidade de conciliação (da qual participou pessoalmente) e depois de decorrido o prazo para apresentar defesa nos autos.

Ressalto que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza -
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
- ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou.

2. Decreto
a revelia da parte requerida, porque, no caso dos autos, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias requeridos, e decorrido
in albis
o prazo para apresentar defesa nos autos (Id. 134414503).

Nada obstante,
“Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

3.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a)

Intimem-se
os litigantes do teor da presente decisão e para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem de forma fundamentada as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

b)

Decorrido o prazo
, com ou sem manifestação,
certifique-se
e tornem os autos conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X, do Código de Processo Civil).

Neste contexto, como não há qualquer pedido de justiça gratuita junto ao Juízo de origem, tampouco, indeferimento do referido benefício como sustenta o Recorrente e, também, não há pedido do referido benefício no Agravo de Instrumento
,
foi determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ocorre que o Recorrente
realizou o recolhimento 12 dias depois e na forma simples
, situação que implicou em não conhecimento do Agravo de Instrumento cuja decisão é a seguinte:

“Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que na
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada pelo
Agravado

deferiu pedido de suspensão do feito formulado pelo réu ora Agravante
em razão de
força maior (tratamento médico)
sem, contudo, o cancelamento da audiência de conciliação realizada e devolução dos prazos decorrentes
, conforme se verifica no ID 188579162 no processo de origem.

Constata-se que o recurso foi protocolado no dia
24/04/2025
16:48:43
sem a comprovação do pagamento do preparo, conforme certidão ID 282587896
, sendo proferido o despacho ID 282881359 para fazer o recolhimento em dobro.

Constata-se que o Agravante realizou o recolhimento do preparo somente no dia 06/05/2025,
na forma simples
.

É o relatório

Decido

Conforme visto, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento no dia 24/04/2025, sem a comprovação do pagamento do preparo, sendo que
o prazo para recolhimento é de 48 horas a partir da interposição do recurso, conforme certidão acostada aos Autos:

“Certifico, nesta data, em
cumprimento ao r. despacho de id. 282881369, que retifico a certidão de id 282595379, para constar que esse recurso de Agravo de Instrumento foi interposto no dia 24/04/2025, sem a devida comprovação do preparo.

Certifico, ainda, que em 06/05/2025, foi efetuado o pagamento da guia n. 14156 forma simples
, referente ao preparo deste Recurso, conforme id. 284387398”.

Neste contexto, como se vê o recurso foi protocolado sem comprovação do recolhimento do preparo, valendo ressaltar que o prazo é contado em horas, sendo que o Agravante teria 48 horas da interposição do recurso para fazer o recolhimento, porém, assim não procedeu.

Isto porque somente no dia
06/05/2025
realizou o pagamento do preparo, no entanto, na
forma simples
quando já passados 12 dias da interposição do agravo, mesmo havendo despacho anterior para que realizasse o recolhimento em dobro.

Com efeito, como se vê somente em
06/05/2025
realizou o recolhimento do preparo, todavia, na forma simples
quando já ultrapassados em muito, o prazo de 48 horas para seu recolhimento na forma simples
e, tampouco, cumpriu a determinação para seu recolhimento em dobro, conforme despacho ID 282881369.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTIPULADO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial do STJ orienta que somente há prevalência da intimação pelo Portal Eletrônico no caso de duplicidade de intimações em diferentes datas.

2.
O prazo processual fixado em horas é contado de minuto a minuto
, sem
suspensão ou interrupção
por feriados ou finais de semana.

3. A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal ou da hipossuficiência financeira acarreta a deserção do recurso inominado

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005868-42.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Em face dessas considerações, o recurso não deve ser conhecido
considerando que o prazo para
recolhimento do preparo na forma simples é de 48 horas da interposição do agravo
e o Agravante apresentou o pagamento da guia na forma somente simples 12 dias depois da interposição do agravo, quando já deveria ter realizado o recolhimento em dobro.

Portanto,
deixo de conhecer do presente recurso em razão da deserção”.

Dessa forma, apesar dos argumentos sustentados pelo ora Recorrente, n
ão há qualquer novo elemento que possa justificar a reforma da decisão objeto do presente Agravo Interno,
tendo em vista que como já fundamentado, o recurso ao contrario do sustentado, não foi interposto contra indeferimento de justiça gratuita e, tampouco, houve pedido de justiça gratuita de modo que o recolhimento do preparo se fazia obrigatório no caso em análise para possibilitar o conhecimento do Agravo de Instrumento.

Ocorre que mesmo intimado para fazer o recolhimento em dobro o Agravante não atendeu referida determinação realizando o recolhimento 12 dias depois da interposição do recurso e na forma simples.

Diante desse quadro, à míngua de elementos capazes de modificar a decisão recorrida,
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025